Tribunal: CARF
Processo: 11634.720004/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REQUALIFICAÇÃO DE RECEITAS. DESCONSIDERAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PROPÓSITO NEGOCIAL. MULTA QUALIFICADA. CUMULAÇÃO DE MULTAS. AJUSTE DE TRIBUTOS RECOLHIDOS. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente impugnação ao auto de infração lavrado para exigir imposto sobre a renda da pessoa física, relativamente aos anos-calendário de 2014 a 2017, em razão de omissão de rendimentos e requalificação de receitas originalmente tributadas por pessoa jurídica.
1.2. A autoridade fiscal concluiu que a pessoa jurídica utilizada pelo contribuinte não possuía substância econômica autônoma, tendo sido empregada para deslocamento artificial de receitas e redução da carga tributária, razão pela qual promoveu a tributação integral na pessoa física, com aplicação de multa de ofício qualificada e multa isolada.
1.3. O acórdão recorrido manteve integralmente o lançamento, ao entender caracterizada a artificialidade da estrutura adotada, a ausência de propósito negocial e a prática reiterada de condutas aptas a justificar a qualificação da penalidade.
1.4. A parte-recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, licitude da constituição da pessoa jurídica, inexistência de simulação, indevida requalificação das receitas, ilegalidade da multa qualificada, impossibilidade de cumulação de multas e necessidade de consideração dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa no julgamento de origem; (ii) saber se é válida a desconsideração da pessoa jurídica e a requalificação das receitas na pessoa física; (iii) saber se é cabível a multa de ofício qualificada; (iv) saber se é legítima a cumulação de multa isolada com multa de ofício; e (v) saber se devem ser considerados os tributos recolhidos pela pessoa jurídica na apuração do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não se conhece das alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
3.2. O indeferimento do pedido de diligência não configura cerceamento de defesa, porquanto fundamentado na desnecessidade da prova requerida, nos termos da Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
3.3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o acórdão recorrido enfrentou os elementos essenciais da controvérsia e fundamentou a conclusão adotada com base no conjunto probatório constante dos autos.
3.4. No mérito, a requalificação das receitas exige demonstração de que a pessoa jurídica não possui fundamento econômico real e de que a estrutura adotada não corresponde à realidade dos fatos.
3.5. No caso concreto, a existência autônoma da pessoa jurídica é afetada pela circunstância de o sujeito passivo executar o mesmo tipo de atividade de modo a segregar apenas suas receitas entre a destinação à pessoa física, de um lado, e à pessoa jurídica. Sem a indicação de que essa estrutura vai além da partilha formal das receitas, é impossível reconhecer-lhe existência própria e inconfundível.
3.6. A multa qualificada exige comprovação de dolo específico, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 e do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
3.7. No caso concreto, há comprovação autônoma de dolo, fraude ou simulação, sendo adequada a qualificação da multa, diante da existência de uma única estrutura, com segregação apenas das receitas.
3.8. A cumulação da multa isolada com a multa de ofício é admissível quando decorrente de infrações distintas, relativas ao descumprimento de obrigações diversas, não se verificando duplicidade sancionatória no caso concreto.
3.9. A requalificação das receitas da pessoa jurídica para a pessoa física impõe a consideração dos tributos já recolhidos sobre os mesmos fatos econômicos, sob pena de duplicidade material de tributação.
3.10. Nessa hipótese, admite-se o abatimento dos valores pagos pela pessoa jurídica, não como compensação entre sujeitos distintos, mas como medida de correta quantificação do crédito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720004/2019-96
ACÓRDÃO
2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO ROSA GAMEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
REQUALIFICAÇÃO
DE
RECEITAS.
DESCONSIDERAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PROPÓSITO NEGOCIAL. MULTA
QUALIFICADA.
CUMULAÇÃO
DE
MULTAS.
AJUSTE
DE
TRIBUTOS
RECOLHIDOS. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1.
Recurso
voluntário
interposto
contra
acórdão
que
julgou
improcedente impugnação ao auto de infração lavrado para exigir imposto
sobre a renda da pessoa física, relativamente aos anos-calendário de 2014
a 2017, em razão de omissão de rendimentos e requalificação de receitas
originalmente tributadas por pessoa jurídica.
1.2. A autoridade fiscal concluiu que a pessoa jurídica utilizada pelo
contribuinte não possuía substância econômica autônoma, tendo sido
empregada para deslocamento artificial de receitas e redução da carga
tributária, razão pela qual promoveu a tributação integral na pessoa física,
com aplicação de multa de ofício qualificada e multa isolada.
1.3. O acórdão recorrido manteve integralmente o lançamento, ao
entender caracterizada a artificialidade da estrutura adotada, a ausência de
propósito negocial e a prática reiterada de condutas aptas a justificar a
qualificação da penalidade.
1.4. A parte-recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa,
licitude da constituição da pessoa jurídica, inexistência de simulação,
indevida requalificação das receitas, ilegalidade da multa qualificada,
impossibilidade de cumulação de multas e necessidade de consideração
dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
2
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento
de defesa no julgamento de origem; (ii) saber se é válida a desconsideração
da pessoa jurídica e a requalificação das receitas na pessoa física; (iii) saber
se é cabível a multa de ofício qualificada; (iv) saber se é legítima a
cumulação de multa isolada com multa de ofício; e (v) saber se devem ser
considerados os tributos recolhidos pela pessoa jurídica na apuração do
crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não se conhece das alegações de inconstitucionalidade, nos termos da
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
3.2. O indeferimento do pedido de diligência não configura cerceamento
de defesa, porquanto fundamentado na desnecessidade da prova
requerida, nos termos da Súmula CARF no 163: “O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
3.3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser
rejeitada, pois o acórdão recorrido enfrentou os elementos essenciais da
controvérsia e fundamentou a conclusão adotada com base no conjunto
probatório constante dos autos.
3.4. No mérito, a requalificação das receitas exige demonstração de que a
pessoa jurídica não possui fundamento econômico real e de que a
estrutura adotada não corresponde à realidade dos fatos.
3.5. No caso concreto, a existência autônoma da pessoa jurídica é afetada
pela circunstância de o sujeito passivo executar o mesmo tipo de atividade
de modo a segregar apenas suas receitas entre a destinação à pessoa física,
de um lado, e à pessoa jurídica. Sem a indicação de que essa estrutura vai
além da partilha formal das receitas, é impossível reconhecer-lhe
existência própria e inconfundível.
3.6. A multa qualificada exige comprovação de dolo específico, nos termos
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 e do art. 44, §1o, da Lei no
9.430/1996.
3.7. No caso concreto, há comprovação autônoma de dolo, fraude ou
simulação, sendo adequada a qualificação da multa, diante da existência
de uma única estrutura, com segregação apenas das receitas.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
3
3.8. A cumulação da multa isolada com a multa de ofício é admissível
quando decorrente de infrações distintas, relativas ao descumprimento de
obrigações diversas, não se verificando duplicidade sancionatória no caso
concreto.
3.9. A requalificação das receitas da pessoa jurídica para a pessoa física
impõe a consideração dos tributos já recolhidos sobre os mesmos fatos
econômicos, sob pena de duplicidade material de tributação.
3.10. Nessa hipótese, admite-se o abatimento dos valores pagos pela
pessoa jurídica, não como compensação entre sujeitos distintos, mas como
medida de correta quantificação do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar
as preliminares, e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, tão-somente para reconhecer o
direito à compensação dos valores devidos pela pessoa física com valores pagos pela pessoa
jurídica, a título de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. O conselheiro
Henrique Perlatto Moura apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente)

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 19a
Turma da DRJ/SPO, de lavra do Auditor-Fiscal Relator Mateus Tobias da Silva Filho (Acórdão 16-
87.245):
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
4

“Trata-se de Auto de Infração, fls.1588/1614 lavrado em 28/01/2019 contra o
contribuinte acima identificado, para a cobrança do imposto de renda de pessoa
física - IRPF dos anos calendários 2014 a 2017.
De acordo com o relato no Termo de Verificação de fls. 1517/1544, o contribuinte
foi intimado em 26/07/2018 a apresentar Livro Caixa com os respectivos
documentos escriturados como receitas e despesas cujos valores foram
pleiteados nas declarações dos anos calendários indicados.
A fiscalização reporta que em 17/08/2018 o contribuinte apresentou Livros Caixa,
comprovantes das despesas e documentos utilizados para preencher as
declarações. A seguir, em 21/08/2018, o fiscal encaminhou solicitação para que
apresentasse Relatório Mensal das fontes pagadoras, detalhado por
procedimento médico e cópia do contrato social e alterações da empresa MG
Instituto de Olhos S/S Ltda. Os documentos foram apresentados em 10/09/2018.
Em 11/10/2018 a autoridade administrativa informa ter comparecido ao endereço
do contribuinte que em companhia de sua contadora informou (fls. 1518):
A maior parte do estoque de material de consumo, utilizado nos procedimentos
médicos não ficam estocados na clínica e que não há separação dos materiais
consumidos pela Pessoa Jurídica e pela Pessoa Física.
Não há outro profissional trabalhando no local.
Nesta ocasião menciona que a contadora apresentou cópia do cheque (773892) e
comprovantes de transferências bancárias da empresa MG Instituto de Olhos que
teriam sido a título de Lucros Distribuídos nos anos de 2015 a 2017.
Informa ainda ter intimado o contribuinte para apresentar esclarecimentos nos
seguintes termos:
Relatório mensal do material de consumo utilizado pela Pessoa Jurídica, MG
INSTITUTO DE OLHOS SS LTDA e pela Pessoa Física, MARCELO ROSA GAMEIRO;
Resposta: O material de consumo comprado em nome da Pessoa Física está
lançado no Livro Caixa da Pessoa Física. O material de consumo comprado em
nome da Pessoa Jurídica está lançado na contabilidade da Pessoa Jurídica.
Demonstrativo do rateio das despesas entre Pessoa Jurídica, MG INSTITUTO DE
OLHOS
SS
LTDA
e
pela
Pessoa
Física,
MARCELO
ROSA
GAMEIRO;
Resposta: Não há rateio.
Informar onde exerce a atividade como pessoa física e pessoa jurídica;
Resposta: Pessoa Física: Na clínica, no atendimento aos conveniados da Unimcd,
Hospitalar, Cassi c nos hospitais Cristo Rei(íbiporã), Evangélico e Hoftalon no
atendimento aos conveniados da Unimed, Hospitalar e cassi. Pessoa Jurídica: Na
clínica e nos hospitais Cristo Rei(Ibipor3), Evangélico e Hoftalon, relativamente
aos convênios e particulares.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
5
Informar se há separação do espaço físico (entrada, recepção, sala de espera, sala
de atendimento, aImoxarifado); recursos humanos (recepcionista, secretárias,
auxiliares) e equipamentos/ferramentas, quando do atendimento efetuado pela
MG
ou
pela
pessoa
física
(Marcelo);
Resposta: Não há separação.
Informar se houve atendimentos prestados por outro profissional, que tenha
atuado pela MG na condição de sócio, empregado ou autônomo;
Resposta: Não houve atendimentos prestados por outro profissional.
Apresentar Contrato Social e alterações dos últimos 5 (cinco) anos, da empresa
MG:
Resposta: Anexo o Contrato Social. Não houve alteração contratual.
A seguir passa a analisar o Contrato Social de 15/12/2005 e aponta composição do
quadro societário da MG Instituto de Olhos Ltda:
Reporta a seguinte constatação:
Endereço da empresa coincide com o endereço cadastral do sócio Marcelo Rosa
Gameiro.
Objeto Social: Diagnóstico e tratamento de doenças oculares e Cirurgias
Oftalmológicas.
A administração cabe ao sócio Marcelo Rosa Gameiro.
Intimado o sócio Danilo Malucelli, em 12/12/2018 esclareceu:
O seu local de trabalho no período de 01/01/2014 a 31/12/2017 foi o endereço da
CLÍNICA DE OLHOS MALUCELLI S/S LTDA (CNPJ n° 05.802.249/0001-34), situada na
Rua Borba Gato, 969, Londrina.
Perguntado desde quando trabalha no local atual, informou sempre ter exercido
sua atividade profissional em sua clínica, a CLÍNICA DE OLHOS MALUCELLI S/S
LTDA.
No período de 01/01/2014 a 31/12/2017, exerceu a atividade de médico
oftalmologista.
Em relação às empresas de cujo quadro societário participa ou participou,
respondeu participar do quadro societário da empresa CLINICA DE OLHOS
MALUCELLI S/S LTDA, e participar, apenas figurativamente, do quadro societário
da empresa MG- INSTITUTO DE OLHOS S/S LTDA.
Confirmou o recebimento dos recursos informados na DIRPF dos anos-calendário
de 2014 a 2017.
Ao ser questionado se houve algum outro rendimento nesse período, respondeu
negativamente.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
6
Por fim, afirmou nunca ter recebido rendimentos a título de Distribuição de
Lucros da empresa MG INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (CNPJ n°
07.762.398/0001-42).
Em diligências no local e respostas, verificou que não havia separação de espaço
físico, recursos humanos ou equipamentos no atendimento seja pela Pessoa
Jurídica ou pela pessoa física do sócio Marcelo Rosa Gameiro sendo este o único
que realiza atendimento, conforme resposta à pergunte 3.
Verificou que por atuar como Pessoa Física e também pela empresa, tributou
parte dos honorários como receitas de Pessoa Física (convênios) e parte de
Pessoa jurídica (provenientes de convênios e particulares).
Prossegue a fiscalização em seu relato, expondo a análise da contabilidade da
empresa MG Instituto de Olhos apontando que somente parte dos custos e
despesas está registrada e conclui que o lucro real ficou aumentado de modo a
proporcionar maior distribuição de lucros que serviriam como suprimento de
caixa para a pessoa física.
Acrescenta que não foram apresentados documentos que indicassem a efetiva
participação do sócio Danilo Malucelli na prestação de serviços na empresa e,
além disso, este teria declarado que sua participação seria apenas figurativa e não
recebeu recursos a título de distribuição de lucros. Conclui então a fiscalização
que o real prestador de serviços é somente o fiscalizado.
Continuando o seu relato, mediante os elementos e circunstâncias defrontados e
análise quantitativa da tributação conclui que a constituição da empresa MG
Instituto de Olhos em 2005 teve como objetivo somente proporcionar tributação
mais vantajosa para a pessoa física, assim, qualificando-a como "de fachada", ou
seja simulou uma sociedade com seu colega de profissão cuja participação foi de
R$ 20,00. Assevera que o abuso de forma viola o direito e deve ser rejeitado pela
fiscalização.
Com essas considerações, todas as receitas auferidas pelo contribuinte e que
foram tributadas na pessoa jurídica foram tributadas na pessoa física.”
(fls. 1811-1816)

Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
IRPF dos anos-calendário de 2014 a 2017, por ter identificado omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas e jurídicas, bem como a indevida segregação de receitas entre pessoa física e
pessoa jurídica.
O lançamento decorreu da conclusão de que a pessoa jurídica MG Instituto de
Olhos S/S Ltda não possuía substância econômica própria, tendo sido utilizada como instrumento
para reduzir a carga tributária, mediante deslocamento artificial de receitas (fls. 1588-1590) .
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
7
O crédito tributário totalizou R$ 1.247.449,26, composto por imposto, juros, multa
de ofício qualificada de 150% e multa isolada de 50% (fl. 1588) .
No tocante à motivação fiscal, a autoridade construiu seu raciocínio a partir de
elementos fáticos colhidos em fiscalização documental e diligência presencial, evidenciando a
inexistência de separação operacional entre a pessoa física e a pessoa jurídica.
Verificou-se que:

a) a atividade médica era exercida exclusivamente pela pessoa física;
b) não havia distinção de estrutura física, pessoal ou insumos;
c) as despesas eram majoritariamente lançadas na pessoa física;
d) o sócio minoritário não participava efetivamente da atividade;
e) a empresa apresentava indícios de artificialidade contábil.

Com base nesse conjunto probatório, a autoridade concluiu pela ocorrência de
simulação e abuso de forma, requalificando as receitas da pessoa jurídica como rendimentos da
pessoa física.
A parte-recorrente impugnou a exigência, ao narrar, em síntese, que a pessoa
jurídica possui existência real, com atividade efetiva, contratos, estrutura e emissão de notas
fiscais.
Sustentou que:

a) a constituição de pessoa jurídica por médicos é lícita e prevista na
legislação;
b) há propósito negocial comprovado por contratos com planos de saúde e
entidades públicas;
c) inexistem simulação e dolo;
d) a desconsideração da pessoa jurídica foi indevida;
e) houve cerceamento de defesa pela não apreciação integral dos
argumentos;
f) as multas aplicadas são ilegais ou excessivas.

Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que restou comprovada a omissão de rendimentos e a
artificialidade da estrutura adotada.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
8
Entendeu que a pessoa jurídica foi utilizada sem propósito negocial autônomo, com
o objetivo de reduzir a tributação, legitimando a requalificação das receitas e a aplicação das
penalidades, inclusive a multa qualificada.
Referido acórdão foi assim ementado:

“OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITAS DE PESSOA FÍSICA. DESPESAS DE LIVRO
CAIXA.
Constatado que o contribuinte deixou de oferecer à tributação a totalidade das
receitas auferidas, enseja o lançamento de ofício dos tributos devidos com
aplicação da penalidade cabível.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
A constatação de prática reiterada e contumaz de inserção de dados inexatos nas
declarações de imposto de renda de pessoa física, visando modificar as
características do fato gerador de modo a reduzir o cálculo da tributação
mediante as condutas descritas nos artigos 72 e 73 da Lei 4.502/64, enseja a
aplicação de multa de ofício qualificada nos termos do § 1° do artigo 44 da Lei
9.430/96.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DA PESSOA FÍSICA COM CRÉDITO DE PESSOA
JURÍDICA.
O suposto crédito advindo do pagamento de impostos pela pessoa jurídica não é
passível de compensação com débito do sujeito passivo (pessoa física).
MULTA ISOLADA SOBRE CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO -SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido
concomitante à multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício na declaração
inexata, visto que se trata de infrações distintas. Instrução Normativa n° 93 de
1997.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA.
Demonstrado nos autos que a inserção de dados inexatos e despesas inexistentes
nas declarações de imposto de renda de pessoa física, decorrem de prática
artificiosa e reiterada em múltiplos exercícios, visando reduzir a base de cálculo
da tributação enseja a aplicação de multa de ofício qualificada nos termos do § 1°
do artigo 44 da Lei 9.430/96.”
(fls. 1810)

Cientificado do resultado do julgamento em 10/07/2019, uma quarta-feira (fls.
1.843), a parte recorrente apresentou este recurso voluntário em 04/08/2019, um domingo (fls.
1.844)1, em que se sustenta, sinteticamente:

1 O registro informa que a interposição do recurso foi feita por via eletrônica.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
9

a) A parte-recorrente sustenta a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento
de defesa, ao argumento de que a decisão deixou de enfrentar argumentos
essenciais e documentos apresentados, violando o contraditório e a ampla defesa,
razão pela qual pleiteia o retorno dos autos à instância de origem (fls. 1848-1850).
b) A parte-recorrente afirma que a pessoa jurídica possui existência material e
propósito negocial, demonstrados por contratos com planos de saúde e entidades
públicas, emissão de notas fiscais e estrutura operacional, de modo que a
desconsideração promovida pela fiscalização carece de fundamento fático e
jurídico (fls. 1847-1854).
c) A parte-recorrente argumenta que a constituição de pessoa jurídica por
médicos é expressamente permitida pela legislação e que a opção pelo lucro
presumido constitui faculdade legítima, inexistindo irregularidade na forma de
tributação adotada (fls. 1620-1625).
d) A parte-recorrente sustenta a inexistência de simulação ou dolo, afirmando que
a atividade médica é naturalmente personalíssima, o que não descaracteriza a
pessoa jurídica, e que a ausência de separação física não implica fraude (fls. 1620-
1625).
e) A parte-recorrente impugna a multa qualificada, alegando ausência de conduta
dolosa e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
confisco, pleiteando seu afastamento ou redução (fls. 1881).
f) A parte-recorrente contesta a cumulação de multa isolada e multa de ofício,
sustentando que tal prática excede limites legais e constitucionais, requerendo
sua exclusão ou limitação (fls. 1881).

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“225. Diante do exposto, requer seja admitido, conhecido e provido o presente
recurso voluntário, anulando-se o acórdão n° 16-87.245 da 19a Turma da
DRJ/SPO, determinando-se o seu retorno à Delegacia de origem para novo
julgamento.
226. Subsidiariamente, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para
que, com a reforma do acórdão n° 16-87.245, seja julgada improcedente a
exigência fiscal, de modo a anular o auto de infração.
227. Caso assim não se entenda - o que não se espera - requer a revisão da
exigência fiscal, para o fim de: a) permitir a dedução dos tributos pagos pelo MG
INSTITUTO DE OLHOS, conforme tópico IV; b) afastar a cumulação das multas,
conforme tópico V c) afastar a multa qualificada, ou, subsidiariamente, limitar a
incidência da multa qualificada a 75%, conforme tópico VI;
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
10
d) determinar a baixa dos autos em diligência, com a intimação da contabilista
Adriana dos Santos Zacheo, inscrita no CRC/PR n° 041539/0-7, assim como dos
tomadores dos serviços (do recorrente e da pessoa jurídica MG INSTITUTO DE
OLHOS, inscrita no CNPJ n° 07.762.398/0001-42), a fim de comprovar a existência
de propósito negocial e a licitude de todos os atos praticados pelo recorrente e
sua empresa.” (fls. 1881-1882)

Requerimento para juntada de memoriais foi indeferido (fls. 1.927), diante da
existência de orientação para que tais documentos sejam encaminhados por via própria
(https://www.gov.br/carf/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos/protocolo-
de-memoriais).
Para boa compreensão da matéria, apresento síntese do quadro fático-jurídico em
exame nestes autos:

Motivação e fundamentação do
lançamento
Argumento na impugnação
Fundamento do acórdão
recorrido
Argumento nas razões
recursais
1
Desconsideração da pessoa jurídica
por simulação e abuso de forma (fls.
1517-1523)
Existência real da PJ e
propósito negocial
comprovado (fls. 1620-1625)
PJ sem propósito negocial
autônomo (fls. 1818-1819)
Nulidade e reconhecimento da
licitude da estrutura (fls. 1848-
1850)
2 Requalificação de receitas da PJ para
PF (fls. 1588-1590)
Regular segregação entre PF
e PJ (fls. 1620-1625)
Tributação correta na PF
diante da realidade fática (fls.
1813-1816)
Improcedência da exigência
fiscal (fls. 1847-1848)
3 Multa qualificada por dolo e
simulação (fls. 1590-1592)
Inexistência de dolo ou
simulação (fls. 1620-1625)
Prática reiterada justifica
qualificação (fls. 1810)
Afastamento ou redução da
multa (fls. 1881)
4 Multa isolada concomitante (fls. 1592-
1593)
Vedação à cumulação de
multas (fls. 1620-1625)
Possibilidade de cumulação
por infrações distintas (fl.
1810)
Afastamento da cumulação (fls.
1881)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso voluntário, com
exceção das matérias delineadas a seguir.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
11
2
PRELIMINARES
2.1 REQUERIMENTO PARA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Rejeito o requerimento para conversão do julgamento em diligência.
No caso em exame a diligência é prescindível, na medida em que o critério decisório
determinante para a rejeição da despesa é interpretativo, sem se apoiar na ausência de elementos
factuais pertinentes à prestação dos serviços.
A propósito, nos termos da Súmula CARF 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

2.2 PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Rejeito as preliminares, porquanto a argumentação do recorrente se confunde com
o exame das questões de mérito do recurso.
De fato, se o órgão julgador de origem errou por apreciar equivocadamente as
provas apresentadas, por falhar na aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo
Tribunal Federal, além de orientações da própria administração tributária, tais questões se
revelam matéria de fundo, próprias de revisão da fundamentação recursal (error in judicando), e
não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas regulamentares (error in
procedendo).
O caráter material ou substancial do vício decorrente da má interpretação
probatória pode ser confirmado a partir de precedentes deste CARF, como exemplificado a partir
das seguintes ementas:

Numero do processo:13603.720062/2007-79
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Tue Apr 26 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação:Mon Aug 15 00:00:00 UTC 2016
Ementa:Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 12/11/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
12
da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os
equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo
de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo
não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento.
Por isso, a falta de motivação e indicação das normas de interpretação adotadas
na reclassificação fiscal de mercadoria importada alcança a própria substância do
crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal. A
ausência de motivação no Auto de Infração acarreta a sua nulidade, por vício
material. Recurso Especial do Procurador Negado.
Numero da decisão:9303-003.811
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros
da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em: (a) Por voto de
qualidade, conhecer do recurso especial, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello
(Relatora) e Maria Teresa Martínez López. Designado o Conselheiro Júlio César
Alves Ramos para o voto vencedor quanto à admissibilidade; e, (b) no mérito, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional. Os Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e Henrique Pinheiro
Torres votaram pelas conclusões. Fez sustentação oral a Dra. Raquel Novais,
OAB/SP no 76.649, advogada do sujeito passivo. Henrique Pinheiro Torres -
Presidente Substituto Vanessa Marini Cecconello - Relatora Júlio César Alves
Ramos - Redator Designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Júlio César Alves Ramos (Substituto convocado), Tatiana Midori Migiyama, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Demes Brito, Rodrigo da Costa Pôssas, Érika Costa
Camargos Autran, Charles Mayer de Castro Souza (Substituto convocado),
Vanessa Marini Cecconello (Relatora), Maria Teresa Martínez López e Henrique
Pinheiro Torres (Presidente Substituto). Ausente, justificadamente o Conselheiro
Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente).
Nome do relator:VANESSA MARINI CECCONELLO

Numero do processo: 11080.727602/2015-76
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 06 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 29 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012 RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA,
VALOR VIGENTE NA DATA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
13
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
CARF no 103. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADO. ART. 142 DO
CTN. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. O vício material diz respeito aos aspectos
intrínsecos do lançamento e se relaciona com a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação, determinação da matéria tributável, o cálculo do montante
do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art.
142 do CTN. GILRAT. ENQUADRAMENTO. O fato da lei deixar para o regulamento
a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco
leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica,
preconizado no art. 5o, inc. II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da
Constituição da República. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REGISTRO NO CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55 DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622. O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi
julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro
junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social. As exigências para
fruição do benefício fiscal encontram-se expressamente previstos em atos
normativos, cabendo à parte interessada a prática dos atos necessários a torná-la
apta à fruição do benefício. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). É vedado aos membros
das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as expressas exceções, afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
Numero da decisão: 2202-009.823
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício e
conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos
de defesa, relativos ao AI/Debcad no 51.036.046-7, de decadência, nulidade e
desqualificação da multa de ofício; e na parte conhecida do recurso voluntário,
por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial, para declarar que a nulidade do
AI Debcad no 51.036.046-7 é por vício material, vencido o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos (relator) que negou provimento. Os conselheiros Leonam
Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto votaram pelas conclusões com relação
ao pedido de reconhecimento da imunidade da recorrente. Designado para redigir
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
14
o voto vencedor o conselheiro Martin da Silva Gesto. (documento assinado
digitalmente) Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator (documento
assinado digitalmente) Martin da Silva Gesto - Redator Designado Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Nome do relator: MARIO HERMES SOARES CAMPOS

Numero do processo:15504.000128/2009-16
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 15 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Mon Oct 10 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de
controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração
Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de
lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do
lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Inexistindo a demonstração probatória não
há que se falar em nulidade no lançamento. A identificação clara e precisa dos
motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se
falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a
infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível,
efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade
da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA
EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO E MAIS DE UMA ATIVIDADE. ATIVIDADE RURAL E ATIVIDADES
AUTÔNOMAS DE NATUREZA NÃO RURAL. CONCEITO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
PREPONDERANTE DA EMPRESA. REGRA DE ENQUADRAMENTO ÚNICO PARA TODA
A EMPRESA (MATRIZ E FILIAIS), INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 351 DO STJ,
CONSTRUÍDA PARA O SAT/RAT/GILRAT, QUE PERMITE DIFERENCIAÇÃO PELO
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
15
CNPJ. EMPRESA DE PESQUISA EM SUA CONCEPÇÃO ECONÔMICA INTEGRAL.
ATIVIDADE
RURAL
EM
ESTABELECIMENTO/FILIAL
DOTADO
DE
CNPJ.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
PRÓPRIA
DO
ESTABELECIMENTO.
PRETENDIDO
ENQUADRAMENTO
SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO CORRETO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTOS DE TODOS OS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS. Com
exceção das agroindústrias, é vedada às empresas, compreendidas a partir de seu
todo (matriz e filiais), integrada por todos os estabelecimentos com CNPJ, que
exploram outra atividade econômica, além da atividade rural, a prerrogativa de
apurar a contribuição patronal a seu cargo, referente aos empregados da área
rural, tomando como base o valor da comercialização da produção rural. A
empresa, concebida como um todo, que desempenha outra atividade econômica
autônoma de natureza comercial, industrial ou de serviços não está sujeita à
contribuição previdenciária patronal substitutiva incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção, mantendo a condição de sujeito
passivo das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212, de
1991, em relação à remuneração de todos os segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço. A empresa (a pessoa jurídica), nessa
conceituação, composta de sua matriz e filiais, e não cada estabelecimento de
modo isolado, é a responsável pelo pagamento das contribuições sociais
incidentes sobre a folha de pagamento. OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
RECLASSIFICAÇÃO
DOS
FATOS
PELA
FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. Para comprovação da
operação de mútuo, firmado por instrumento particular, não se faz necessário o
registro dos contratos de empréstimo em títulos e documentos, tampouco é
exigido reconhecimento de firma para a sua validade, mas é imprescindível
demonstrar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a ocorrência efetiva da
operação de mútuo, sob pena do seu não reconhecimento. Não tendo o
contribuinte comprovado a existência efetiva da operação de empréstimo, com
suporte em documentação hábil e idônea, pode a fiscalização reclassificar os
fatos, buscando a natureza dos fatos efetivamente ocorridos e lançar
contribuições sociais previdenciárias relativo à entrega de numerários aos sócios
sob o fundamento de que era decorrente de contrato de mútuo.
Numero da decisão:2202-009.219
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly,
Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo
(Presidente).
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
16
Nome do relator:LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Em verdade, os argumentos coligidos pelo recorrente demonstram insatisfação
contra o resultado do julgamento, e não, propriamente, com o modo como ele foi conduzido, isto
é, com suposta inobservância de rito, procedimento ou garantia processual. O acórdão está
motivado e fundamentado, ainda que com o resultado não concorde o recorrente, e que,
eventualmente, eles estejam em desconformidade com o direito federal.
O acórdão recorrido, no ponto, reconheceu a regularidade do procedimento e
julgou improcedente a impugnação, partindo da premissa de que os elementos constantes dos
autos eram suficientes para a formação do convencimento e que incumbia à parte-recorrente
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário, concluindo que, diante
da ausência de comprovação suficiente, seria lícito manter integralmente o lançamento, sem
necessidade de outras diligências ou enfrentamento adicional de argumentos (fls. 1817-1818) .
De outro lado, a parte-recorrente sustenta a nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão deixou de enfrentar argumentos
relevantes e provas apresentadas, especialmente no tocante à existência de propósito negocial da
pessoa jurídica e à licitude da estrutura adotada, pleiteando, por isso, o retorno dos autos à
instância de origem para novo julgamento com apreciação integral das alegações (fls. 1881-1882) .
Pois bem. O exame da alegação de cerceamento de defesa deve ser feito à luz da
exigência de que a decisão administrativa enfrente os fundamentos essenciais capazes de infirmar
a conclusão adotada, à luz dos elementos constantes dos autos. No caso concreto, verifica-se que
o acórdão recorrido não se limitou a afirmar genericamente a suficiência da prova, mas
incorporou, em sua motivação, a descrição pormenorizada da fiscalização constante do Termo de
Verificação (fls. 1517-1544) e enfrentou a tese central da defesa, qual seja, a existência da pessoa
jurídica com propósito negocial, para rejeitá-la sob o fundamento de ausência de autonomia
material e de artificialidade da estrutura, inclusive com base nas declarações do sócio e na
inexistência de segregação operacional (fls. 1818-1819) .
Esses elementos indicam que houve apreciação do núcleo essencial da controvérsia,
ainda que de forma contrária à pretensão da parte-recorrente.
Assim, não se identifica omissão apta a caracterizar cerceamento de defesa, razão
pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
Ante o exposto, reiterado o exame das questões apresentadas no momento
oportuno, durante o julgamento de mérito, REJEITO a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, violação do contraditório, contrariedade à ampla defesa e falha na observância do devido
processo legal.
Sem outras preliminares, passo ao exame das questões de mérito.
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
17
3
MÉRITO
3.1 DESCARACTERIZAÇÃO
DO
CONTRATO
SOCIETÁRIO
COM
A
CONSEQUENTE
RECLASSIFICAÇÃO DOS
INGRESSOS COMO REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO
ASSALARIADO OU PELO TRABALHO AUTÔNOMO TERCEIRIZADO.
É conhecida a minha interpretação acerca da legislação de regência e das
orientações vinculantes do STF sobre a matéria, inclusive em reclamações constitucionais
posteriores, que reafirmaram e mantiveram a autoridade dos precedentes obrigatórios violados
em decisões administrativas e judiciais, tanto na seara tributária como no campo trabalhista.
Por todos, remeto à leitura dos seguintes julgados: 15956.720051/2017-96,
15956.720169/2016-33; 15586.720085/2016-55; e 11516.721823/2017-35.
Nesse contexto, apesar de rejeitar os demais elementos interpretados pela
autoridade lançadora como descaracterizadores da existência autônoma da pessoa jurídica,
observo que remanesce um ponto dissociado dessa discussão, suficiente em si para manutenção
da conclusão de que havia simulação.
Refiro-me à circunstância de o sujeito passivo exercer a mesma atividade mediante
duas estruturas diversas, concomitantemente como pessoa natural e como entidade empresarial
personificada.
Essa parte da motivação não afeta a constatação de que havia atividade autônoma
e independentemente da típica relação de subordinação empregatícia, mas se volta
especificamente quanto à existência econômica da pessoa jurídica.
O acórdão recorrido, no ponto, entendeu que a pessoa jurídica MG Instituto de
Olhos S/S Ltda, embora formalmente existente, não possuía propósito negocial autônomo, tendo
sido constituída com aparência funcional, porém com a finalidade exclusiva de elidir a tributação,
deslocando receitas para um regime mais benéfico, destacando, para tanto, a ausência de
separação entre pessoa física e jurídica, a inexistência de estrutura própria, o fato de o sócio
minoritário participar apenas figurativamente e não receber lucros, bem como a constatação de
que os serviços eram prestados exclusivamente pela pessoa física do autuado, elementos que, em
conjunto, caracterizariam artificialidade e abuso de forma, legitimando a requalificação das
receitas na pessoa física (fls. 1818-1819 e remissão às fls. 1517-1523) .
De outro lado, a parte-recorrente sustenta que a pessoa jurídica possui existência
real e propósito negocial efetivo, afirmando que exerce atividade médica por meio de estrutura
organizada, com emissão de notas fiscais, contratos com planos de saúde e entidades públicas e
atuação regular no mercado, defendendo que a constituição de pessoa jurídica por profissionais
da medicina é prática lícita e usual, não havendo qualquer simulação ou dolo, nem exigência legal
de separação física absoluta entre pessoa física e jurídica, razão pela qual a desconsideração
promovida pela fiscalização seria indevida (fls. 1847-1854 e 1881).
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
18
Aqui, a existência autônoma da pessoa jurídica é afetada pela circunstância de o
sujeito passivo executar o mesmo tipo de atividade de modo a segregar apenas suas receitas entre
a destinação à pessoa física, de um lado, e à pessoa jurídica.
Sem a indicação de que essa estrutura vai além da partilha formal das receitas, é
impossível reconhecer-lhe existência própria e inconfundível.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim (fls. 1.814):

Em diligências no local e respostas, verificou que não havia separação de espaço
físico, recursos humanos ou equipamentos no atendimento seja pela Pessoa
Jurídica ou pela pessoa física do sócio Marcelo Rosa Gameiro sendo este o único
que realiza atendimento, conforme resposta à pergunta 3. Fls. 1519 que
transcreveu.
Verificou que por atuar como Pessoa Física e também pela empresa, tributou
parte dos honorários como receitas de Pessoa Física (convênios) e parte de
Pessoa jurídica (provenientes de convênios e particulares).
Às fls. 1523/1524, apresenta a TABELA 1 demonstrando a diferença entre os
valores das despesas contabilizadas na Pessoa Física e Jurídica e constatou serem
bem maiores as despesas da pessoa física e, por outro lado, suas receitas são bem
inferiores.

Diante do exposto, rejeito o argumento.
3.2 MULTA QUALIFICADA
Dispõe a legislação de regência:

LEI No 4.502 DE 1964:
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida para a
infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das circunstâncias
agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34,
de
1966)
(...)
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio. (Redação dada
pelo
Decreto-Lei
no
34,
de
1966)
(...)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
19
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal ou o
crédito
tributário
correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.

LEI 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação
dada
pela
Lei
no
11.488,
de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Especificamente, a simulação e a fraude consistem em atos ou falhas intencionais
que buscam prevenir ou adiar a ocorrência de um evento tributável, ou alterar suas características
fundamentais, com o objetivo de diminuir a quantia do imposto a ser pago ou adiar seu
pagamento. A distinção importante é que essas ações ou omissões ocorrem antes do evento
tributável, impedindo que ele aconteça ou modificando seus elementos essenciais para reduzir ou
postergar intencionalmente o tributo devido, na hipótese de simulação, e são retroativas, no caso
da fraude (cf. DANIEL NETO, Carlos Augusto. A Assimetria Conceitual entre as Sanções
Administrativas e Penais na Tributação Federal. Revista Direito Tributário Atual, n. 46. p. 145-170.
São Paulo: IBDT, 2o semestre 2020. Quadrimestral).
O acórdão recorrido, no ponto, manteve a aplicação da multa de ofício qualificada,
ao fundamento de que teria havido prática reiterada de inserção de dados inexatos nas
declarações, associando tal conduta à caracterização de simulação e à intenção de reduzir a carga
tributária, circunstâncias que, segundo entendeu, justificariam a incidência da penalidade
agravada (fl. 1810)
De outro lado, a parte-recorrente sustenta a improcedência da multa qualificada,
afirmando a inexistência de dolo, fraude ou simulação, destacando que todos os rendimentos
foram devidamente declarados, que não houve ocultação de informações nem utilização de
expedientes fraudulentos e que a opção pela tributação via pessoa jurídica decorreu de escolha
lícita prevista no ordenamento, não sendo suficiente, para fins de qualificação da penalidade, a
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
20
mera divergência interpretativa quanto ao enquadramento jurídico dos fatos (fls. 1620-1625 e
1857-1858) .
Pois bem. A aplicação da multa qualificada exige, como parâmetro de controle, a
demonstração de conduta dolosa, caracterizada por fraude, sonegação ou simulação, não se
prestando a esse fim a mera reinterpretação jurídica de fatos declarados ou a adoção de estrutura
negocial posteriormente desconsiderada pela fiscalização.
No caso concreto, conforme já examinado, restou comprovada a ocorrência de
simulação, pois foram identificados elementos objetivos indicativos de fraude, consistente na
isolada alocação de receitas decorrentes de atividades homogêneas, sem a existência de estrutura
econômica própria, ainda que não entendida apenas como recursos humanos e materiais
duplicados.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
3.3 CUMULAÇÃO DE MULTAS
O acórdão recorrido, no ponto, entendeu ser legítima a aplicação concomitante da
multa isolada sobre o carnê-leão e da multa de ofício sobre o imposto apurado, ao fundamento de
que se tratam de penalidades distintas, incidentes sobre infrações diversas, não havendo vedação
à sua cumulação, conforme previsto na regulamentação aplicável (fl. 1810) .
De outro lado, a parte-recorrente sustenta a impossibilidade de incidência
simultânea das referidas penalidades, ao argumento de que a cumulação resultaria em excesso
punitivo, com aplicação de multas que superam o próprio valor do tributo, violando os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, pleiteando,
assim, o afastamento de uma das penalidades ou a limitação de sua incidência (fl. 1849-1850) .
Pois bem. A análise da cumulação de multa isolada com multa de ofício deve partir
da distinção entre as hipóteses de incidência de cada penalidade, sendo a primeira relacionada ao
descumprimento de obrigação autônoma de recolhimento antecipado, no caso, o carnê-leão, e a
segunda decorrente da apuração de imposto devido não declarado ou declarado incorretamente,
no lançamento de ofício. No caso concreto, conforme expressamente consignado no acórdão
recorrido, as penalidades foram aplicadas com fundamento em infrações distintas, o que afasta a
alegação de duplicidade sancionatória sobre o mesmo fato gerador. Ademais, não se identifica, a
partir dos elementos dos autos, qualquer peculiaridade que justifique o afastamento da
sistemática aplicada pela autoridade administrativa, a qual encontra respaldo na orientação
expressamente adotada na decisão recorrida (fl. 1810).
Assim, à vista desse enquadramento e inexistindo demonstração concreta de
sobreposição indevida de penalidades sobre o mesmo fato, deve ser mantida a cumulação da
multa isolada com a multa de ofício, rejeitando-se a pretensão recursal neste ponto.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
21
3.4 “COMPENSAÇÃO”
DE
VALORES
RECOLHIDOS
PELA
PESSOA
JURÍDICA
DESCONSIDERADA
O acórdão recorrido, no ponto, afastou a possibilidade de compensação entre os
tributos recolhidos pela pessoa jurídica e o crédito tributário exigido da pessoa física, ao
fundamento de que se tratam de sujeitos passivos distintos, não sendo juridicamente admissível a
compensação de créditos de pessoa jurídica com débitos de pessoa física, razão pela qual manteve
integralmente a exigência sem qualquer abatimento (fl. 1810) .
De outro lado, a parte-recorrente sustenta que, uma vez promovida a requalificação
das receitas originalmente tributadas na pessoa jurídica para a pessoa física, torna-se necessário
considerar os tributos já recolhidos pela pessoa jurídica sobre essas mesmas receitas, sob pena de
ocorrência de tributação excessiva e materialmente duplicada, afirmando que não se trata de
compensação em sentido estrito entre sujeitos distintos, mas de ajuste necessário para refletir
corretamente a carga tributária incidente sobre os mesmos fatos econômicos, pleiteando, assim, o
abatimento dos valores pagos pela pessoa jurídica (fls. 1849-1850 e 1857-1858) .
Pois bem. A análise da matéria deve partir da distinção entre “compensação
tributária” (rectivs: correta alocação de pagamentos ao sujeito passivo, que foi identificado pela
autoridade fiscal como sendo a pessoa física, natural, e não a pessoa jurídica) em sentido técnico,
que pressupõe identidade subjetiva entre credor e devedor, e a necessidade de evitar duplicidade
de tributação sobre o mesmo fato econômico quando há requalificação promovida pela própria
Administração. No caso concreto, a autoridade fiscal desconsiderou a tributação realizada na
pessoa jurídica e deslocou integralmente as receitas para a pessoa física, alterando o critério
jurídico de incidência originalmente adotado. Nessa hipótese, a manutenção integral dos valores
exigidos, sem qualquer consideração dos tributos já recolhidos sob a sistemática anterior,
implicaria exigir novamente imposto sobre a mesma base econômica, o que extrapola a lógica do
lançamento de ofício como mecanismo de correção da incidência tributária.
Mais especificamente, os autos indicam que os rendimentos foram efetivamente
oferecidos à tributação, ainda que sob a forma de pessoa jurídica, não havendo alegação de
ausência total de recolhimento, mas sim de inadequação da forma de tributação eleita. Assim,
uma vez promovida a requalificação, impõe-se, por coerência lógica e material, que se proceda ao
ajuste dos valores exigidos, com a consideração dos montantes já pagos, sob pena de
desconsiderar a realidade econômica subjacente e impor ônus fiscal superior ao efetivamente
devido.
À vista desse quadro, e considerando que o próprio lançamento parte da premissa
de que as receitas são as mesmas, apenas alterando-se o sujeito passivo e o regime de tributação,
mostra-se juridicamente adequada a dedução dos tributos comprovadamente recolhidos pela
pessoa jurídica relativamente às receitas requalificadas, não como compensação entre sujeitos
distintos, mas como medida necessária à correta quantificação do crédito tributário. Assim, deve
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
22
ser acolhida a pretensão recursal neste ponto, determinando-se o recálculo da exigência com o
abatimento dos valores pagos pela pessoa jurídica.
Diante do exposto, acolho o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, REJEITO as preliminares, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para reconhecer o direito à compensação dos valores devidos pela
pessoa física com valores pagos pela pessoa jurídica, a título de Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Henrique Perlato Moura
Entendo que neste caso existe uma situação excepcional apta a atrair o
aproveitamento dos valores de tributo recolhidos pela pessoa jurídica sobre as receitas
requalificadas, dado que entendeu-se pela inexistência de substância da pessoa jurídica que, em
verdade, era longa manus do contribuinte.
É dizer, dada a confusão entre a atividade pessoal exercida e a conduzida pela
pessoa jurídica, a fiscalização compreendeu que houve fraude pela utilização de despesas que
seriam da PJ em Livro Caixa, aumentando a margem de lucro da sociedade, que era tributada pelo
lucro presumido. Com isso, deflacionou-se a receita da PF e inflou-se a receita da PJ, com
supressão do tributo devido.
Normalmente não adiro à compensação com base em racional de que existem duas
pessoas distintas, mas neste caso específico há um elemento adicional que leva à convicção de
que esta é uma situação que merece tratamento diferenciado.
Como destacado na fase de fiscalização, a Recorrente possui 99% do capital social e
o sócio Danilo possui 1%. Ocorre que sua qualificação de sócio foi questionada pela fiscalização,
que entendeu que este suposto sócio seria meramente figurativo e não teria recebido distribuição
de lucros em nenhum momento, nos termos abaixo:

Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2019-96
23
Contudo, não foram apresentados documentos que indicassem a efetiva
participação do Sr. DANILO MALUCELLI na empresa, e, tampouco sua prestação de
serviços médicos nesta empresa. Digno de nota que os recursos a título de
distribuição de lucros ao Sr. Danilo imputados foram registrados a crédito da
CONTA CAIXA da empresa.
Outrossim, o Sr. DANILO MALUCELLI, “suposto” sócio do contribuinte na empresa
MG INSTITUTO DE OLHOS, declarou que sua participação nesta sociedade era
apenas figurativa e não recebeu recursos a título de distribuição de lucros da
empresa citada.

Dessa forma, constatado que só existe prestação efetiva pela Recorrente e não há
terceiro envolvido, entendo que neste caso particular existe um racional similar à possibilidade de
aproveitamento dos tributos recolhidos na sistemática do Simples Nacional pela mesma pessoa
excluída, sem envolvimento de obrigações de terceiros, o que poderia atrair o racional da Súmula
CARF no 76 – ainda que por analogia, dada a diferença fática dos casos paradigmas ao presente.
Feitos estes breves esclarecimentos, entendo que nesta hipótese deve-se permitir o
aproveitamento dos valores pagos pela pessoa jurídica.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1955
DF CARF MF
Original